Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002253-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 03.246.352/0001-10 (AGRAVANTE), JULIANE SINARA DOS REIS WEBER - CPF: 828.822.661-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO” - ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL - IMÓVEL DADO EM GARANTIA - INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA - PODER GERAL DE CAUTELA - TERCEIRO INTERESSADO - ADMISSIBILIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela ora embargante interposto
JULIANE SINARA DOS REIS WEBER
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no acórdão exarado defendendo que acerca supostas e omissão e obscuridade.

Defende que “
é titular dos direitos à aquisição e legítima possuidora do imóvel objeto da decisão judicial agravada, a saber: “Lote 18-B (desdobrado), área 7.231,73 metros quadrados, perímetro 344,98 metros, local Ribeirão do Lipa, Município de Cuiabá, Estado Mato Grosso, Limites e Confrontações: ao Norte com Rua Rondonópolis, ao Sul com Lote 17, a Leste com o Lote 16, a Oeste com Lote 18-A (remanescente), devidamente matriculado sob no 73.271, Livro 2-IA, Folha 006, Ficha 01
”.

Cita que “
o processo originário somente foi ajuizado após a celebração da promessa de compra e venda do imóvel pela embargante e após a data do seu respectivo registro na matrícula do imóvel. Ou seja, quando da aquisição do imóvel não havia processo em andamento
”.

Menciona que “
a esfera jurídica da embargante foi atingida por decisão judicial proferida em que processo em que não é parte, com direta e frontal violação ao artigo 506 do CPC, que estabelece que a decisão judicial somente produz efeitos entre as partes do processo, não podendo prejudicar terceiros
”.

Expõe que “
a r. decisão agravada, ao determinar a intimação da embargante para cumprir ordem judicial proferida em processo em que não é parte, determinando restrição aos direitos oriundos do compromisso de compra e venda registrado na matrícula do imóvel e restrição ao exercício da posse antiga da embargante, em imóvel adquirido e quitado, viola de forma direta e frontal a Constituição Federal
”.

Manifesta que “
o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o terceiro interessado, que adquiriu o imóvel de boa-fé, quando não havia demanda que discutia a propriedade do vendedor, não pode ser atingido por decisão proferida em processo em que não é parte
”.

Assim, requer o acolhimento do recurso para suprir as omissões, apreciar as matérias ainda não apreciadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

A parte embargada, por sua vez, defende que os embargos de declaração tem o objetivo tão somente de rediscutir a matéria já analisada, cujo objetivo é reformar o acórdão pela via dos aclaratórios opostos, o que é inadmissível

Cita que as razões do aclaratório são idênticas aos argumentos expostos no recurso de agravo de instrumento, não tendo há sequer um argumento novo que possa minimamente aventar os requisitos do artigo 1.022.

Desse modo, requer seja negado provimento aos embargos de declarações, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Gerencial Construtora e Administradora LTDA em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela ora embargante interposto Juliane Sinara dos Reis Weber, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO” - BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL - IMÓVEL DADO EM GARANTIA - INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA - PODER GERAL DE CAUTELA - TERCEIRO INTERESSADO - ADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, o terceiro prejudicado deve demonstrar a existência de interesse recursal a partir da indicação da possibilidade de a decisão recorrida atingir direito do qual se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. 2. Considerando a alegação a autora que defendem que o bem foi dado em garantia em favor da instituição bancária mediante a falsificação de sua assinatura, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado para permitir a indisponibilidade do imóvel objeto da demanda, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Prudente a suspensão da edificação até o julgamento da ação em exame, a qual está em fase de especificação de provas, para que não gere mais prejuízos às partes envolvidas. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, tem-se que não assiste razão à parte embargante.

Isso porque, como bem prolatado na decisão recorrida, “
apesar de ser a parte agravante terceiro interessado nos autos referenciais, demonstrou a existência de interesse recursal a partir da indicação da possibilidade de a decisão recorrida atingir direito do qual se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual, devendo seu recurso ser admitido diante de seu interesse recursal
”.

Ao caso, necessário evidenciar a existência de perícia judicial nos autos referenciais, que atestou a falsificação da assinatura lançada no título.

Assim, foi o recurso improvido diante da necessidade de preservação do estado de fato do objeto litigioso, em atenção ao poder geral de cautela conferido ao julgador, sendo prudente a suspensão da edificação até o julgamento da ação em exame, a qual está em fase de especificação de provas, para que não gere mais prejuízos às partes envolvidas.

Desse modo, em que pese a irresignação da agravante, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento dos aclaratórios, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024